Tribunal: TJSP
Processo: 2261936-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração. Cheque. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Desprovimento do agravo de instrumento. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. A desconsideração da personalidade jurídica depende de prova do abuso da personalidade ou da confusão patrimonial, circunstâncias que a embargante não se desincumbiu de demonstrar. Inconformismo de caráter infringente. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Cheque. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Desprovimento do agravo de instrumento. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. A desconsideração da personalidade jurídica depende de prova do abuso da personalidade ou da confusão patrimonial, circunstâncias que a embargante não se desincumbiu de demonstrar. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000154417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2261936-47.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante DARRIGO & VALENTE TRANSPORTES LTDA EPP, é embargada
SILMARA QUEIROZ CARLETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2261936-47.2019.8.26.0000/50000 rfs
2
Voto no 18645
Embargos de Declaração no 2261936-47.2019.8.26.0000/50000 Processo Digital
Comarca: São José dos Campos
Embargante: Darrigo & Valente Transportes Ltda. Epp
Embargada: Silmara Queiroz Carletti
Interessado: Carletti Propriedades Intelectuais
Juiz: Emerson Norio Chinen
Embargos de declaração. Cheque. Ação monitória em fase de
cumprimento de sentença. Desprovimento do agravo de instrumento.
Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. A desconsideração
da personalidade jurídica depende de prova do abuso da personalidade
ou da confusão patrimonial, circunstâncias que a embargante não se
desincumbiu de demonstrar. Inconformismo de caráter infringente.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Darrigo & Valente
Transportes Ltda. Epp contra o v. acórdão da C. 37a Câmara de Direito Privado que negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto (fls. 48/54).
Sustenta a embargante que é necessário explicar que a empresa
executada fora dissolvida irregularmente, operando unicamente em nome da pessoa de Silmara
Queiroz Carletti. Coloca que o entendimento consignado no v. acórdão é omisso e contraditório
em relação às provas dos autos. Requer o provimento do recurso (fls. 01/03).
Recurso tempestivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
O v. acórdão não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2261936-47.2019.8.26.0000/50000 rfs
3
material e a pretensão da embargante é de caráter infringente.
A decisão ora embargada apresenta a seguinte a ementa (fls. 49):
“Agravo de instrumento. Cheque. Ação monitória em fase de
cumprimento
de
sentença.
Incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica. Rejeição do pedido. Admissibilidade. Não
comprovação efetiva dos pressupostos legais. Recurso desprovido.”
A embargante pretende rediscutir matéria já decidida, porém, os
embargos de declaração constituem meio inadequado para alterar o entendimento anteriormente
adotado.
Nestes termos, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (AI 793941 AgR-ED /
PR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, j.em 18/12/2012)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.” (RE 426335 AgR-ED/PR, Relator(a): Min. CÁRMEN
LÚCIA, j.em 18/12/2012)
E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

REDISCUSSÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
JULGADO
-
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO-OCORRÊNCIA.
1. Não ocorre ofensa ao art. 535, I e II, do CPC, se o acórdão decide,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2261936-47.2019.8.26.0000/50000 rfs
4
fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.
2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir os
fundamentos da decisão embargada.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl na SEC 4933/EX
Relatora Ministra ELIANA CALMON, j.em 17/10/2012)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME DA CAUSA. INVIABILIDADE. Os embargos declaratórios
não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta dos referidos
vícios no decisum, pretende o embargante a rediscussão da matéria já
apreciada. Embargos de declaração rejeitados.” ( EDcl no AgRg no RE
nos EDcl no AgRg no AREsp 41099/RN, Relator Ministro FELIX
FISCHER, j.em 29/08/2012)
Observa-se que não subsiste a omissão apontada. Constou expressamente
no v. acórdão as razões pelas quais não se verificou o encerramento ou dissolução da sociedade
por si só não conduz à desconsideração da personalidade jurídica. É o que se extrai do trecho a
seguir (fls. 50/53):

“A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter
excepcional, admitida somente em caso de evidente caracterização de
desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
Em decisão proferida em embargos de divergência, o C. Superior
Tribunal de Justiça enfatizou a necessidade da caracterização do desvio
de finalidade ou confusão patrimonial, com a presença do dolo,
ressaltando que o encerramento da atividade ou dissolução, ainda que
sem a baixa na Junta Comercial, por si só, não são causas para a
desconsideração:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2261936-47.2019.8.26.0000/50000 rfs
5
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
ARTIGO
50,
DO
CC.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS.
ENCERRAMENTO
DAS
ATIVIDADES
OU
DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA.
DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO.
NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1.
A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o
desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos
riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos
no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução
jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo
brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento
do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios
que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas.
Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da
autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se
coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a
casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para
fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade
institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das
atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são
causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos
termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos.” (EREsp
1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014) (grifo inexistente no
original)
Nestes termos, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento execução de título extrajudicial -
desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal
inclusão dos sócios no polo passivo da lide descabimento - não houve
efetiva demonstração do abuso da personalidade jurídica caracterizado
pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial - o encerramento
irregular da empresa, ainda que aliado à inexistência de bens suficientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2261936-47.2019.8.26.0000/50000 rfs
6
para a garantia da dívida, não justifica, isoladamente, a adoção da
providência extrema requisitos legais previstos no art. 50 do Código
Civil não caracterizados - decisão reformada - recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2196382-68.2019.8.26.0000, Relator(a):
Sergio Gomes, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 25/09/2019).
“DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Inatividade
da empresa e falta de bens suficientes para a satisfação da execução.
Relação jurídica estabelecida entre empresas. Aplicação ao caso da
chamada teoria maior (CC, 50). Falta de prova cabal da verificação do
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade
e confusão patrimonial, insuficiente para tanto, no caso, a desativação
irregular da empresa e a inexistência de bens. Ausência, ao menos por
ora,
dos
pressupostos
imprescindíveis
à
desconsideração
da
personalidade jurídica e consequente inclusão dos sócios da empresa
devedora no polo passivo da relação processual. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça neste sentido. Pedido de desconsideração
da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora indeferido.
Decisão reformada. Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao
recurso.” (Agravo de Instrumento no 2127892-91.2019.8.26.0000,
Relator(a): João Camillo de Almeida Prado Costa, Órgão julgador: 19a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 09/09/2019)
Não há qualquer comprovação de abuso da personalidade da empresa
por parte da sua sócia. A alegação de que a empresa se encontra ativa e
de que não restaram frutíferas as diligências para a localização de seus
bens, não tem o condão de autorizar a desconsideração de sua
personalidade jurídica, mormente porque ausentes os requisitos
previstos no art. 50 do Código Civil.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante,
pronunciou-se nos seguintes termos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2261936-47.2019.8.26.0000/50000 rfs
7
DE
INSTRUMENTO.
INSTAURAÇÃO
DE
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS.
INTELIGÊNCIA
DO
ARTIGO
134,
§
4o,
DO
CPC/2015.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE
PARA
MANTER
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N°
283/STF.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA
DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
ADEQUAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1432029/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019,
DJe 13/12/2019)
Ademais, não se aplica o disposto no art. 1.033, inciso IV, do Código
Civil, pois a desconsideração da personalidade jurídica depende, como
se disse acima, da comprovação do abuso da personalidade ou confusão
patrimonial, situações não visualizadas no presente caso. Neste sentido,
por esta C. Câmara:
Agravo de instrumento ação de cobrança - cumprimento de sentença -
desconsideração da personalidade jurídica decisão proferida na origem
que reconheceu a responsabilidade retroativa do sócio retirante, nos
termos do previsto nos arts. 1003, §único, do Código Civil,
determinando sua inclusão no polo passivo da lide descabimento -
fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial não demonstrados
ausência dos requisitos legais do art. 50 do Código Civil decisão
reformada
-
recurso
provido.

(Agravo
de
Instrumento
2265032-70.2019.8.26.0000; Relator Sergio Gomes; j. 24/01/2020)
Nota-se que a agravante, na expectativa de provar os fatos constitutivos
de seu direito, apresentou apenas a ficha cadastral simplificada de
Carletti Propriedades Intelectuais, documento que, por si só, não indica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2261936-47.2019.8.26.0000/50000 rfs
8
o desvio de finalidade ou confusão patrimonial (fls. 31/33).
Deste modo, não comprovado de forma cabal qualquer situação prevista
no art. 50 do Código Civil, não há que se falar na inclusão dos sócios no
polo passivo da ação monitória”.
Como ficou consignado, a simples dissolução da sociedade não conduz à
desconsideração, devendo haver provas robustas de que a sócia abusou da personalidade jurídica
ou os bens de uma e outra se confundem, circunstâncias que a embargante não se desincumbiu de
demonstrar.
O fato de o entendimento adotado no acórdão ser contrário à posição e às
teses sustentadas por ela, não quer dizer que haja omissão, o que afasta o cabimento dos embargos
de declaração.
Nestes termos, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(AI 861561 AgR-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente),
Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-126 DIVULG 25-06-2018 PUBLIC 26-06-2018)
E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO DE COBRANÇA -
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, o que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2261936-47.2019.8.26.0000/50000 rfs
9
configura na hipótese em tela, porquanto o aresto deste órgão
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado.
2. Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser utilizados
como instrumento para a rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1029648/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).
Aliás, pertinente destacar que não está o julgador obrigado a apreciar
todas as alegações constantes do recurso se firmou sua convicção diante dos fatos apresentados.
Como já se decidiu: “o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio.” (STJ AI no 169.073-SP Rel. Min. JOSÉ DELGADO
DJU de 17.08.98, dentre outros arestos compilados por THEOTÔNIO NEGRÃO “Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva 44a edição, página 699, nota art.
535: 3).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)